Tribunal: STF
Processo: ADI 4826
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE CARREIRAS DISTINTAS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Ação direta em que se discute a constitucionalidade do art. 94, §5º, da Constituição da Bahia, que estabelece vinculação remuneratória entre os servidores do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. 



    2. Preliminarmente, a análise do interesse de agir da ação direta de inconstitucionalidade não inclui a averiguação da motivação externa do ente legitimado para a propositura da ação. De igual modo, não prejudica o julgamento de ação de controle concentrado de constitucionalidade a prévia apreciação incidental da questão constitucional na via subjetiva, tampouco resulta em má-fé processual o uso da ação direta pelo Governador após derrota do Estado em sede ordinária.



    3. Nos termos do art. 37, XIII, da Constituição, é inconstitucional a vinculação remuneratória entre carreiras distintas da qual resulte concessão automática de reajustes a servidores públicos. Precedentes.



    4. Ação direta julgada procedente.